Tribunal: TJMT
Processo: 0006247-86.2006.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006247-86.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), Aparecido Maranho de Castro - Espolio (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO MARANHA DE CASTRO - CPF: 238.955.868-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INICIATIVA DO CREDOR.

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

EXTINÇÃO

POR ABANDONO. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. FATO SUPERVENIENTE. IDENTIFICAÇÃO DE HERDEIRAS.

RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de ação de inventário ajuizada pelo Município de Alta Floresta, na qualidade de credor tributário do espólio. Extinção por abandono.

II – Questão em discussão

A controvérsia central reside em saber se, à luz do novo elemento fático (identificação posterior das herdeiras), é possível a retomada da marcha processual de inventário extinta por abandono.

III – Razões de decidir

O Município, na condição de credor, já se valeu da via executiva adequada para satisfação da dívida ativa, por meio de execuções fiscais em curso. A utilização do inventário como instrumento investigativo ou subsidiário à execução fiscal se revela imprópria, desvirtuando a finalidade da ação de inventário. Ainda que se reconheça a relevância do fato superveniente, consistente na identificação formal de herdeiras do Espolio,
não afasta a inutilidade processual.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“1.

A existência de execuções fiscais em curso para cobrança de crédito tributário torna incabível a reativação de ação de inventário proposta exclusivamente pelo credor, especialmente quando o feito tramitou por mais de duas décadas sem utilidade prática e foi extinto por abandono. “2. A superveniência de identificação de herdeiros não afasta a inutilidade processual, tampouco justifica a retomada da marcha processual extinta, se ausente interesse jurídico-efetivo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de inventário ajuizada em face dos bens deixados por
Aparecido Maranho de Castro
, falecido no ano de 2006.

A demanda foi proposta por iniciativa do próprio ente municipal, credor do espólio, objetivando a arrecadação patrimonial do
de cujus
, com vistas à satisfação de débitos inscritos em dívida ativa.

Decorrida a marcha processual, verificando a ausência de impulso útil ao feito por parte do requerente, e diante da inexistência de herdeiros habilitados, o magistrado
a quo
extinguiu o processo, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa.

Irresignado, o Município de Alta Floresta interpôs apelação alegando, em síntese, que empreendeu diligências para localização dos herdeiros do falecido, inclusive com requerimentos de ofício a cartórios e ao INSS, os quais não foram apreciados pelo juízo.

Assevera que houve fato superveniente à sentença, consubstanciado na identificação formal de duas herdeiras
–
Juliana de Castro
e

Ana Rosa de Castro
– nos autos da execução por quantia certa nº 0001723-90.1999.8.11.0007.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para permitir a retomada do inventário com a oitiva das herdeiras ora identificadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario proposta pelo Munícipio de Alta Floresta, credor do espólio, objetivando a arrecadação patrimonial do de cujus, com vistas à satisfação de débitos inscritos em dívida ativa e já em fase de execução judicial.

Verificando a ausência de impulso útil ao feito por parte do requerente, e diante da inexistência de herdeiros habilitados, o magistrado de origem extinguiu o processo, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o ente municipal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de
reforma da sentença de extinção do processo de inventário
,
prolatada sob os fundamentos da inércia do requerente e da ausência de impulso processual útil por mais de duas décadas, tendo em vista a superveniência de elementos capazes de justificar o prosseguimento do feito.

Com efeito, o processo de inventário foi ajuizado em 2006, sob a iniciativa do Município de Alta Floresta, com vistas à arrecadação de bens do falecido
Aparecido Maranho de Castro
, visando à satisfação de dívida ativa já objeto de execução judicial.

Designou-se como inventariante a viúva
Sra. Julieta Mengue de Castro, todavia, desde
a nomeação da inventariante em 2010, a marcha processual restou frustrada por inércia contínua e reiterada. A inventariante
não apresentou as primeiras declarações
,
não indicou os bens e não forneceu os dados dos herdeiros, mesmo após quatro intimações regulares, motivo pelo qual foi legitimamente
removida
.

Substituída a inventariante, e instado o Município a assumir o encargo, este
recusou a responsabilidade
, alegando ausência de informações familiares e patrimoniais, além de pleitear diligências cartorárias e junto ao INSS, requerimentos que, segundo alega, não foram sequer apreciados pelo juízo
a quo
.

A despeito dessa desídia constatada, sobreveio, após a sentença,
fato novo relevante
, qual seja, a
identificação formal de duas herdeiras
do
de cujus
, nomeadamente
Juliana de Castro

e

Ana Rosa de Castro
, obtida nos autos da execução por quantia certa nº 0001723-90.1999.8.11.0007.

Contudo,
a superveniência de dados sobre as herdeiras não basta, por si só, para legitimar o prosseguimento da ação de inventário quando o próprio crédito perseguido já se encontra sendo executado por via própria
,

mediante execuções fiscais autônomas em regular tramitação, como consta dos autos (Processos nº 0001456-40.2007.8.11.0007, 0005698-71.2009.8.11.0007, entre outros).

Em outras palavras,
o

Município possui mecanismos processuais mais adequados e eficazes para satisfação do seu crédito tributário
,
sendo descabido utilizar o processo de inventário como instrumento de persecução fiscal subsidiária, o que comprometeria os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da boa-fé processual (arts. 4º, 5º, 6º, 8º e 10 do CPC ).

O inventário não pode ser utilizado como sucedâneo da execução fiscal, tampouco como expediente subsidiário para localização de bens do devedor falecido. A existência de ações executivas em andamento, que são o meio próprio para a satisfação do crédito tributário,
torna desnecessária — e até contraproducente — a manutenção de inventário judicial por prazo indefinido
,
ainda que sobrevinda posterior qualificação de herdeiras.

Ademais, a tramitação do feito por mais de 23 anos, sem qualquer eficácia concreta, impõe limites à pretensão de retorno à fase inicial, sob pena de perpetuação da jurisdição, em afronta à segurança jurídica e ao princípio da razoabilidade.

Assim sendo, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, deve ser mantida a extinção do inventário, sem prejuízo do regular prosseguimento das execuções fiscais, inclusive com eventual habilitação das herdeiras já identificadas nesses autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025